Tribunal: TJMT
Processo: 1019522-81.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019522-81.2021.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDEMILSON KOJI MOTODA - CPF: 135.281.698-93 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (RECLAMANTE), 2.ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá (RECLAMADO), JOSE LUIZ PIRES DE MIRANDA - CPF: 209.319.991-20 (RECLAMADO), JUÍZO DA 2.ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCARIO DA COMARCA DE CUIABA (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE, POR UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA E, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO REALIZADO PELA JUÍZA
A QUO
– IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 1.010, § 3.º, CPC –
PEDIDO ACOLHIDO
.

1- Nos termos do artigo 988 do CPC e do artigo 231, do RITJ/MT, deve ser julgada procedente a reclamação quando constatada a usurpação de competência do Tribunal.

2- A redação do artigo 1.010, § 3º, do CPC, é clara:
"após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade"
. Na hipótese, a competência deste Tribunal foi usurpada, haja vista que a Julgadora singular promoveu a análise de admissibilidade do Recurso de Apelação interposto pela Reclamante.

3- Decisão cassada, com a ordem para que a Juíza singular, após as formalidades dos § § 1.º e 2.º, do artigo 1.010, do CPC, remeta os autos para que o Tribunal promova a análise dos requisitos extrínsecos e intrínsecos do Apelo.

R E L A T Ó R I O

RECLAMAÇÃO N.º 1019522-81.2021.8.11.0000

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reclamação apresentada pela empresa
Disal Administradora de Consórcios Ltda.
com fundamento no artigo 988, inciso I, do Código de Processo Civil, objetivando preservar a competência deste Tribunal de Justiça.

De acordo com a petição inicial, o Sr. José Luiz Pires de Miranda ajuizou Ação de Exigir Contas em seu desfavor (da Reclamante), e a Julgadora singular homologou o cálculo elaborado pelo perito judicial e constituiu, em favor do Autor, o crédito no valor de R$ 8.595,96 (oito mil, quinhentos e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos).

A empresa relata que, inconformada, interpôs Recurso de Apelação; contudo, a Julgadora
a quo
inadmitiu o Recurso, por entender que cabe a interposição de Recurso de Agravo de Instrumento. Ou seja, promoveu o juízo de admissibilidade do recurso, que compete exclusivamente a este Tribunal de Justiça.

Assim, pugna seja cassada a decisão impugnada e determinado que os autos sejam encaminhados à 2.º instância para análise e julgamento do Recurso de Apelação.

O pedido liminar foi parcialmente deferido, com a suspensão do ato impugnado até o exame de mérito desta Reclamação (Id. 109297480).

Conforme certificado, a Juíza da 2.ª Vara Especializada de Direito Bancário da Capital não prestou informações e o Reclamado não ofereceu contraminuta (Ids. 116997455 e 116997454)

A Procuradoria Geral de Justiça opina pela procedência da Reclamação (Id. 117134991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 988, da Lei Processual Civil, a Reclamação é cabível para, dentre outros motivos, preservar a competência do Tribunal.

O Regimento Interno desta Corte, de igual modo, estabelece que caberá Reclamação
“para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões.”

Na hipótese, a Reclamante alega que a Julgadora singular não respeitou a competência deste Tribunal, porque promoveu o juízo de admissibilidade do Recurso de Apelação que interpôs nos autos de origem.

Pois bem. O artigo 1.010, § 3º, do CPC, prevê expressamente que interposto o Recurso de Apelação e, após as formalidades legais constantes dos incisos anteriores, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz,
independentemente
de juízo de admissibilidade.

Sobre o dispositivo, seguem os comentários de Daniel Amorim Assumpção Neves:

Segundo o art. 1.010 do Novo CPC, a apelação continua a ser interposta e processada em primeiro grau de jurisdição, e, decorrido o prazo para a resposta pelo apelado, os autos serão remetidos ao tribunal, onde será realizado o juízo de admissibilidade.

[...]

O juiz de primeiro grau não faz mais um juízo de admissibilidade da apelação, limitando-se a determinar a intimação do apelado quando interposto o recurso e após o transcurso do prazo de quinze dias, com ou sem contrarrazões, encaminhar o processo ao tribunal de segundo grau.
(
in
Novo Código de Processo Civil - Lei 13.105/2015 - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015. p. 464/465).

Assim, está clara a usurpação da competência deste Tribunal, a quem incumbe analisar os requisitos extrínsecos e intrínsecos, e admitir ou inadmitir o Recurso de Apelação.

Para ilustrar:

RECLAMAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. PELO JUÍZO A QUO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO AD QUEM. PROCEDÊNCIA. 1- Nos termos do art. 988 do CPC, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para preservar a competência do tribunal. 2- Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, o juízo de admissibilidade do recurso de apelação não é mais exercido no juízo a quo, nos termos do art. 1.010, § 3º, CPC. 2- Tendo o Juiz singular inadmitido recurso de apelação, patente a usurpação de competência do Tribunal, a quem compete exercer o juízo de admissibilidade recursal.
(TJ-MG - RCL: 10000204593081000 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 28/01/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/01/2021).

Diante do exposto, para preservar a competência deste Tribunal de Justiça, na esteira do parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
julgo procedente o pedido desta Reclamação
e, com fundamento no artigo 992 do CPC,
casso a decisão reclamada e determino à Juíza
a quo
que,
após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º do artigo 1.010, CPC
, remeta os autos a este Tribunal de Justiça para o exercício do juízo de admissibilidade do Recurso de Apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2022